Tribunal: TJDFT
Processo: 0712530-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712530-91.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RM2014 - CENTRO DE IMAGENS EIRELI - ME AGRAVADO: SALUTE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização de Dano Moral n° 0735431-84.2020.8.07.0001, indeferiu a inclusão da Rede D’or São Luiz no polo passivo do processo de origem, na condição de litisconsorte passivo necessário, nos seguintes termos: “Após citação, a parte autora requer a inclusão no polo passivo da empresa REDE DOR SÃO LUIZ, sob alegação de suposta aquisição da sociedade ré e formação de litisconsórcio passivo necessário. Nos termos do art. 114 do CPC, o litisconsórcio necessário se dará por disposição de lei ou quando a eficácia da sentença, diante da natureza da relação jurídica em discussão, depender da citação de todos os litisconsortes. A suposta aquisição da sociedade ré pelo grupo noticiado pelo autor não importa litisconsórcio necessário, considerando que, ainda que demonstrada a aquisição, a empresa ré continuaria autônoma e responde pelos atos que em nome próprio firmou. Ademais, não foram juntados aos autos documentos comprovando a transação empresarial noticiada. Dessa forma, incabível a alteração do polo passivo pela formação de litisconsórcio necessário, razão pela qual indefiro o pleito. Cabe à parte autora demonstrar a legitimidade passiva da sociedade REDE DOR SÃO LUIZ, especialmente, no que concerne à vinculação ao contrato objeto da lide. Prazo de 15 dias.” Em suas razões recursais, sustenta o Agravante que a pretensão de incluir a Rede D’or São Luiz no polo passivo da demanda de origem se fundamenta nos princípios da isonomia, da segurança jurídica, da economia processual e da razoável duração do processo. Afirma que as Agravadas possuem “interesses e obrigações em comum relacionadas ao contrato de sublocação de imóvel empresarial Id. n. 75721013 realizado pelas Agravadas” (sic). Alega que a formação do litisconsórcio passivo, no caso dos autos, se justifica em razão do disposto no artigo 113 do CPC, já que I) as Agravadas estão solidariamente obrigadas a cumprir as obrigações previstas no contrato firmado entre as partes; II) há conexão entre os pedidos formulados na petição inicial, já que são idênticos em relação aos litisconsortes; e III) há afinidades de questões por ponto em comum de fato e de direito, já que as Agravadas agiram com o mesmo “modus operandi”, tendo a Agravada Salute Clínicas Médicas Especializada Ltda. descumprido os termos do contrato firmado com o Agravante. Aduz que a Cláusula 05 do 1o Termo Aditivo ao Contrato de Sublocação Parcial firmado entre as partes ratifica a obrigação de a Agravada Salute Clínicas Médicas Especializada Ltda. prestar serviços de call center, no entanto, o referido serviço foi “suspenso de forma negligente pelos Agravados” (sic). Consigna que requereu o reestabelecimento imediato do fornecimento de serviço de call center, nos termos do contrato, razão pela qual defende a inclusão da empresa Rede D’or São Luiz no polo passivo da demanda de origem, “de forma a resguardar os direitos da Agravante também em ter reativado a prestação de serviços de call center suspenso de forma negligente pela agravada SALUTE” (sic). Argumenta que a empresa Rede D’or São Luiz já instalou outdoors com a sua marca nas dependências da empresa Salute Clínicas Médicas Especializada Ltda., e consta dos autos áudios gravados por empregados da empresa Salute Clínicas Médicas Especializada Ltda. em que afirmam que agora são empregados da empresa Rede D’or São Luiz e que o comprovante de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica que instrui o presente recurso comprova que a Clínica Médica São Remo Ltda., administrada por Rodrigo Guerra Mumme, integra o quadro societário da empresa Salute Clínicas Médicas Especializada Ltda. Requer que seja o recurso conhecido e provido, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada que indeferiu o pedido de inclusão da empresa Rede D’or São Luiz no polo passivo da demanda. A Agravada apresentou contrarrazões, suscitando, em sede de preliminar, a inadmissibilidade do recurso. No mérito, pugna pelo não provimento do Agravo de Instrumento. Preparo comprovado (Id. 25207838 e Id. 25207839). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Como se vê, ao contrário do CPC/1973 que previa o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC de 2015 trouxe em seu rol expressamente as hipóteses de cabimento. No caso, verifica-se que a r. decisão agravada, por ter indeferido o pedido de inclusão da empresa Rede D’or São Luiz no polo passivo da relação processual, conforme requerido pelo ora Agravante (autor) na petição Id. 87552013, não se encontra prevista no taxativo rol do artigo 1.015 do vigente Código de Processo Civil, razão pela qual não deve ser conhecido o presente recurso. Sucede que apenas as decisões que versam sobre a exclusão de litisconsorte ou a rejeição do pedido de limitação de litisconsorte, e não sobre a formação de litisconsórcio passivo ulterior, são passíveis de impugnação imediata pela via do agravo de instrumento. Cumpre ressaltar, por oportuno, que a não apreciação das questões suscitadas no presente Agravo de Instrumento não acarretará a inutilidade do julgamento dessas matérias em eventual recurso de apelação, a justificar a ampliação das hipóteses de cabimento do recurso previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. De fato, nos termos da jurisprudência do colendo Superior de Justiça, a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora do rol do artigo 1.015 do CPC é medida excepcional, que somente se justifica quando demonstrada a necessidade de apreciação urgente da matéria decorrente da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação, o que não se verifica no caso dos autos. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora